Tribunal: CARF
Processo: 10820.002870/2008-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-04-13

Inteiro teor:
S1-C3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.002870/2008-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.458 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
FUGA COUROS JALES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza, pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.002870/2008-89
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

(documento assinado digitalmente)
Bianca Felicia Rothschild - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de inconformidade interposta em face do Despacho
Decisório em que foram apreciadas Declarações de Compensação (PER/DCOMP), por
intermédio das quais a contribuinte pretende compensar débitos de sua
responsabilidade com crédito de saldo negativo de CSLL, concernente ao ano-
calendário de 2003.
'Por despacho decisório à fl. 52, foram declaradas não homologadas as
compensações pleiteadas, nos termos seguintes:
"Diante do-exposto no Parecer Saort n° 10820/367/2008, que aprovo e torno
parte integrante deste Despacho; no uso da competência conferida pelo art. 188 do
Regimento Interno dà SRF, aprovado pela Portaria MF-n° 95/2007, delegada mediante
o art.2o, VI da Portaria DRF/ATA n° 174/2007, decido:
1) NÃO RECONHECER o direito creditório da contribuinte contra a Fazenda
Nacional, no valor de R$ 101.210,19, correspondente ao saldo-negativo da CSLL
apurada pela requerente no exercício 2004, ano-calendário 2003, por ser consequente
da utilização de créditos indeferidos nos Processos n° 13868.000062/2003-14 e
13868.000068/2003-91.
2) NÃO HOMOLOGAR a compensação dos débitos discriminados no
PERDcomp de fls. 2 a 4, em razão de ter sido realizada com o aproveitamento do
saldo negativo de CSLL que ora deixa de ser reconhecido; e
3) SUSPENDER, nos termos dos artigos 151, III, do C. T. N. e 48 da Instrução
Normativa SRF n° 600/2005, a exigibilidade dos débitos cuja compensação não foi
homologada no presente processo, em virtude de se encontrarem pendentes de
julgamento de manifestações de inconformidade os créditos dos quais resultou o saldo
negativo utilizado pelo sujeito passivo. [...]"
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
alegando, em síntese, que o pedido de compensação objeto do presente processo, bem
como os referidos na decisão denegatória, têm origem em crédito inicial relativo a
pedido de ressarcimento de crédito de IPI sobre operações de exportação (Lei n.o.
9.363, de 1996), dirigido à Unidade da RFB em Jales-SP, em setembro de 2001, que
veio a ser negado por contrariar e/ou não atender o disposto em normas da legislação
tributária. Em que pese a decisão administrativa denegatória, a requerente afirma que
teria direito aos referidos créditos, na forma estabelecida em Lei, tendo em vista a
ilegalidade das exigências contidas em atos reguladores, especialmente na Portaria MF
n.o 38, de 1997.
Ao final requer seja reconsiderado o despacho decisório que indeferiu o pedido
em questão, e homologada a compensação efetuada.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2003
DCOMP. CRÉDITO. INDEFERIMENTO.
Pendente, nos autos, a comprovação do crédito indicado na declaração de
compensação formalizada, impõe-se o seu indeferimento.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza, pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior.
É o relatório.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

Voto
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, Relatora.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Compensação que pretende compensar débitos de responsabilidade do
contribuinte com crédito de saldo negativo de CSLL, concernente ao ano-calendário de 2003.
O despacho decisório denegou o pleito compensatório e respectiva apresentação
de manifestação de inconformidade.
Não houve juntada de documentos em sede de Recurso Voluntário que pudessem
comprovar os fatos alegados pela Recorrente.
Em verdade, a mesma se limitou a repisar os argumentos já levantados em sede de
impugnação, quais sejam:
(i)
O pedido de compensação objeto do presente processo, bem como os
referidos na decisão denegatória, têm origem em crédito inicial relativo a
pedido de ressarcimento de crédito de IPI sobre operações de exportação
(Lei n.o. 9.363, de 1996), dirigido à Unidade da RFB em Jales-SP, em
setembro de 2001, que veio a ser negado por contrariar e/ou não atender o
disposto em normas da legislação tributária.
(ii)
Em que pese a decisão administrativa denegatória, a requerente afirma que
teria direito aos referidos créditos, na forma estabelecida em Lei, tendo em
vista a ilegalidade das exigências contidas em atos reguladores,
especialmente na Portaria MF n.o 38, de 1997.

Dado o contexto, em vista do disposto no § 3° do art. 57 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF
n° 343/2015 - RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Em casos da espécie, a apuração da liquidez e certeza do crédito
pleiteado, está na dependência da efetiva demonstração, pela requerente, do
saldo negativo de CSLL apurado no final de cada período, uma vez que os
recolhimentos dó imposto por estimativa são considerados pela Lei como
antecipações da contribuição devida. E tal demonstração se dá em função dos
valores declarados e efetivamente comprovados pela contabilidade e outros
documentos fiscais, conjuntamente, sendo a declaração de rendimentos, os
pagamentos por estimativa mensal e os informes de retenção apenas elementos
indicativos da apuração do tributo.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

Como corolário do exposto, esta 5a Turma de Julgamento tem
consignado que em tema de restituição e compensação de salão negativo de
CSLL com outros tributos, ou com o próprio, cabe o atendimento das
premissas seguintes: 1a) a constatação dos pagamentos a título de estimativas
mensais; 2a) a apuração do indébito, fruto do confronto com o valor da
contribuição devida e, 3a) a observância do eventual indébito não ter sido
liquidado em outras, compensações. No caso de compensações de estimativas
mensais com utilização de créditos oriundos de pagamentos indevidos ou a
maior, ou de saldos negativos de anos-calendário anteriores, há que se
comprovar a regularidade de tais procedimentos, inclusive no que se refere à
correta apuração desses saldos negativos anteriores e adequado tratamento,
contábil/fiscal.
No presente caso, a autoridade fiscal informa à fl. 50 ter constatado o
seguinte:
Assim, o punctum saliens, sendo o único fato verdadeiramente relevante
para esta análise, reside em se verificar a existência efetiva do saldo
negativo da CSLL, acumulado ate 31/12/2002 e utilizados em 2003.
Verifica-se, então, que tal crédito não existia. Veja-se os valores que a
interessada utilizou para pagar ou compensar os débitos mensais da
contribuição, de acordo com as DCTF apresentadas (fls. 35 a 45)(...)
O total pago com Darf, portanto, foi de R$ 83.095,43. O restante das
estimativas (R$ 416.333,73), foi compensado com créditos apresentados
em outros processos administrativos, de e 13868.000062/2003-14,
13868.000068/2003-91 e 13868.000203/2003-07.
Ocorre que as compensações tratadas nos dois primeiros processos não
foram homologadas, por não ter sido demonstrada a efetiva existência
dos créditos utilizados pela interessada. No Processo rig
13868.000062/2003-14, que inclui o PER/Dcomp no 06984.33441.
230703.1.7.03-2018, o despacho decisório que indeferiu a solicitação
fundamentou-se no Parecer Saort rig 10820/340/2004, desta Delegacia
(fls. 11 a 20). No Processo ng 13868.000068/2003-91, no qual foram
analisados os PER/Dcomp nos 02900.18535.130603. 1.3.01-3811,
33114.71886.230703.1.3.01-9671, 10946.06129.130803.1.3.01-1542 e
39661. 41606.300903.1.3.01-5666, a Delegacia da Receita Federal em
São José do Rio Preto, à qual era circunscrito o estabelecimento
detentor dos supostos créditos, também decidiu desfavoravelmente ao
interesse da contribuinte, conforme os extratos de fls. 22 a 33.
Quanto ao Processo no. 13868.000203/2003-07, os autos ainda se
encontram na Seção de Fiscalização desta Delegacia, para a realização
de diligencias, visando à confirmação dos créditos postulados.
O que se vê é que, do total das estimativas da CSLL, de R$ 499.429,16,
deixaram de ter sua compensação homologada parcelas que montam R$
380.599,36. Ainda que venha a ser homologada a compensação da CSLL
apurada em setembro de 2003 (R$ 35.734,37), em procedimento de
fiscalização, o valor máximo que se poderá confirmar a titulo de CSLL
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

paga ou compensada por estimativa será de R$ 118.829,80,
considerando-se os pagamentos com Darf.
Por conseqüência, não se apurará qualquer quantia a titulo de saldo de
negativo de CSLL, pois a contribuição devida no período, informado
pela interessada na linha 38 da ficha 17 da DIPJ, foi de R$ 398.218,97.
Ao contrário, verifica-se um saldo a pagar, de R$ 279.389,17.
Se não existe o crédito requerido, não há como homologar as
compensações declaradas.

A interessada, por seu turno, pretende reprisar, no presente processo,
discussão sobre matéria já tratada em processo administrativo distinto e
anterior, objeto de decisão pela autoridade competente.
Em relação à discussão que se estabeleceu no processo administrativo n.
13868.000062/2003-14, conforme documentos juntados por cópias às fls.
11/20, acerca de compensações de débitos de responsabilidade da interessada,
com alegados créditos relativos a saldo negativo de IRPJ e CSLL, ano-
calendário 2002, cabe consignar que o tema foi objeto de exame e decisão por
esta Turma de Julgamento da DRJ/Ribeirão Preto - SP, consubstanciados no
Acórdão 14-20.637, de 26 de setembro de 2008, cuja ementa abaixo se
transcreve, tendo por resultado a declaração de improcedência da manifestação
de inconformidade' (solicitação indeferida) e consequente não reconhecimento
do direito creditório. (...)
Por se tratar de matéria objeto de lide já submetida ao crivo desta
autoridade julgadora de l'' instância, tem-se por já provocada, e regularmente
exercida a respectiva competência regimental, pelo que descabe retomar, aqui,
discussão de mesmo teor.
Raciocínio análogo se aplica aos pedidos de compensação formalizados
no processo n.° 13868.000068/2003-91, os quais foram declarados não
homologados por inexistência de crédito, conforme documentos de fls. 24/33.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a
existência de direito creditório' líquido e certo, do' contribuinte contra a
Fazenda Pública, passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN,
pelo que não se há de cogitar reparos no despacho decisório recorrido.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da manifestação de
inconformidade.

Conclusão
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(assinado digitalmente)
Bianca Felícia Rothschild.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.458 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.002870/2008-89

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital